Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746932-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA ESTEVAO DA ROCHA, FLAVIO ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VERONICA ESTEVÃO DA ROCHA contra a decisão proferida no inventário dos bens deixados por Francisco Flávio Dias de Oliveira, que excluiu do inventário o imóvel localizado na Quadra 304, Conjunto 08, Lote 12, Recanto das Emas/DF. A agravante alega, em síntese, que se cuida de imóvel doado a Ana Francisca de Oliveira pela Terracap, no âmbito de programa habitacional, durante a constância do casamento com o de cujus, daí porque não incide a regra da incomunicabilidade. Aduz que há dúvida sobre a validade e eficácia da escritura de rerratificação da escritura de doação do bem às herdeiras TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA e FLÁVIA FERREIRA DE OLIVEIRA, pois, na doação, o finado figurou como doador e, na segunda escritura, como interveniente-anuente. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “1. A inventariante apresentou as primeiras declarações sob ID 230919097. As herdeiras TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA e FLÁVIA FERREIRA DE OLIVEIRA impugnaram as primeiras declarações sob ID 234169220, alegando que o bem imóvel localizado na Quadra 304, Conjunto 08, Lote 12, Recanto das Emas/DF (ID 250489885), foi objeto de doação realizado pela TERRACAP exclusivamente à Sra. Ana Ferreira de Oliveira (ID 250489885), ex-cônjuge do falecido Sr. FRANCISCO. À época, ambos eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo aplicável, portanto, a regra de incomunicabilidade prevista no art. 1.659, inciso I, do Código Civil, que expressamente exclui da comunhão os bens adquiridos por doação, ainda que na constância do casamento. A inventariante apresentou réplica sob ID 237718109. É o relatório. Decido. Preceitua o art. 544 do Código civil que a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Compulsando os autos, verifico que foi juntado aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel localizado na Quadra 304, Conjunto 08, Lote 12, Recanto das Emas/DF (ID 250489885), onde constou que o referido imóvel foi doado pela TERRACAP somente à Sra. ANA FERREIRA (ID 250489885) que na época era casada com o inventariado sob o regime de comunhão parcial de bens. As herdeiras TATIANA e FLÁVIA juntaram aos autos escritura pública de rerratificacao (ID 225599312) declarando que o imóvel localizado na Quadra 304, Conjunto 08, Lote 12, Recanto das Emas/DF foi objeto de doação da Sra. ANA FERREIRA às herdeiras TATIANA e FLÁVIA e que o comparecimento do inventariado FRANCISCO FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA apesar de constar como doador, quando na verdade ele compareceu ao ato na condição de interveniente anuente. Como restou comprovado nos autos que o imóvel não era de titularidade do inventariado, mas de pessoa estranha aos autos, EXCLUO do inventário o imóvel indicado no ID 250489885. Portanto, o referido imóvel poderá ser relegado à possível sobrepartilha. 2. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade de cada um, bem como as dívidas e forma de quitá-las. Existindo numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, a inventariante deverá instruir os autos com certidão nada consta referente aos tributos dos bens a serem adjudicados. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros, nos termos do art. 652, do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública. Prazo de quinze dias.” Em exame provisório, próprio da análise de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o juízo do inventário é competente para decidir sobre todas as questões, desde que os fatos estejam provados por documentos. Caso contrário, a questão deve ser remetida às vias ordinárias, especialmente se depender da produção de outras provas, conforme preconiza o art. 612 do CPC, verbis: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. (...)” Na hipótese, está comprovado por escritura pública que o bem não pertence ao de cujus, de maneira que tudo está a indicar que a questão sobre a validade e eficácia das escrituras de doação deve ser remetida às vias ordinárias, por depender da produção de outras provas. Ademais, o perigo de dano irreparável não se encontra devidamente caracterizado, uma vez que o imóvel poderá ser objeto de sobrepartilha, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator